Tribunal: TJMT
Processo: 1009909-52.2023.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009909-52.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO ACELINO DE OLIVEIRA - CPF: 503.681.251-49 (EMBARGANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), Promotoria de Justiça Criminal de Primavera do Leste-MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON SUEDE JESUS CAMARGO - CPF: 047.436.301-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIELY APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.087.421-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACORDÃO – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – OCORRÊNCIA EMBARGOS OPOSTOS APÓS DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 619, DO CPP
–
EMBARGOS NÃO CONHECIDO
.

1.

Constatada a intempestividade dos embargos, uma vez que opostos quando já decorrido o prazo de 02 (dois) dias facultado pela Lei Processual Penal (art. 619), resta prejudicado o exame do mérito pela ausência de requisito de admissibilidade.

.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos por Pedro Acelino de Oliveira contra decisão desta egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do Recurso de Apelação nº
1009909-52.2023.8.11.0037
, interpostos pelo embargante
.

Irresignado com a decisão, o embargante alega que há omissões no julgamento do recurso de apelação.

(Id.215333685).

No id. 227806660, certificou-se a intempestividade dos embargos de declaração.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pela rejeição dos embargos, por inexistirem as omissões ou contradições apontadas. (Id. 230432683)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo Ministério Público
,
contra decisão desta egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do Recurso de Agravo em Execução nº
1003042-23.2024.8.11.0000.

No que tange aos embargos de declaração em matéria criminal, o prazo para sua interposição é de 2 dias (CPP, art. 619 e RITJMT, art. 255), pois consoante se extrai da certidão juntada aos autos, no Id. 227608743, os embargos de declaração fora opostos em 12-07-2024, portanto, fora do prazo.

No caso em apreço, o Id. 113676197/223843665, comprovam que o acórdão embargado foi publicado no dia 04-07-2024 (quinta-feira), iniciando-se o cômputo do prazo, sendo os presentes embargos protocolado no dia 12-07-2024 (sexta-feira). Logo, os presentes embargos não preencheram um dos requisitos de admissibilidade, na medida em que foram interpostos fora do prazo previsto em lei.

Adota-se precedente do c. STJ:

“São intempestivos os embargos de declaração em matéria criminal opostos fora do prazo legal de 2 dias previsto nos arts. 619 do CPP [...]. Embargos de declaração não conhecidos.” (
EDcl noAgRg no AREsp nº 13.259/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 25.3.2014)

E o seguinte aresto deste e. TJMT:

“O prazo para oposição de embargos declaratórios em matéria criminal é de 2 dias, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal. Assim, a sua apresentação dois dias após o término do prazo legal é motivo suficiente para o seu não conhecimento. Embargos não conhecido.”
(ED nº 108131/2015 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 31.8.2015)

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO dos Embargos
interposto, com fulcro no artigo 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024